Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743631-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0716078-65.2024.8.07.0018, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, sob o argumento de que tais honorários, por se tratarem de condenação ilíquida da Fazenda Pública, somente poderiam ser definidos após a liquidação da sentença, e não em cumprimento individual. Eis a r. decisão agravada (ID 211320977 da origem): “Desassociam-se os autos associados a estes. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual da ação coletiva n° 2015.1.1.125134-3 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus associados, cujo pedido foi julgado procedente para condenarem os réus INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, pelo valor indicado na planilha de ID 208428075. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. A respectiva Câmara fixou a seguinte tese: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015. 01.1. 125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 10/06/2021. A permanência do Distrito Federal no cumprimento de sentença, ficará restrita a eventual inadimplemento do devedor principal. Há pedido de fixação dos honorários de sucumbência, mas o título executivo modificou a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no § 4o, II do Código de Processo Civil estabelecendo que “por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação”, portanto, para a fixação dos honorários deve ser primeiro liquidado o julgado e cobrado naqueles autos e não em ação de execução individual. Evidentemente que a fixação dos honorários feita pelo Tribunal de Justiça torna praticamente inviável o ajuizamento de execuções individuais, mas essa tem sido a opção dos credores, o que é realmente incompreensível, especialmente por se tratar do mesmo escritório que patrocinou a ação coletiva. Contudo, não há nenhuma possibilidade de fixação da sucumbência antes da liquidação, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo autor. Em razão do indeferimento acima, exclua-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA do polo ativo. Fixo os honorários advocatícios referentes a esta fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil). Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeçam-se precatórios dos valores principais em favor dos autores, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 208428068) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS dos honorários fixados nesta decisão, sendo todos os requisitórios em desfavor do IPREV.” Em suas razões recursais, o agravante argumenta que “os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva”, conforme previsão dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94. Ainda, aduz que “não há necessidade de aguardar a liquidação da sentença para que os honorários sejam fixados, já que o advogado tem direito autônomo para executar essa verba, seja no próprio processo coletivo, seja no cumprimento individual”. No final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, fixando os honorários da fase de conhecimento no percentual de até 20% sobre o total do proveito econômico obtido. Preparo no ID 65094716. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator